Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1031434-88.2017.8.11.0000
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S. A.
Recorrido: PAULO CESAR BOSCOLO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. (id 51687999) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36500460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando o devedor principal em recuperação judicial, e tendo sido aprovado em AGC o plano recuperacional prevendo a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais, não há como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários.” (TJMT, RAC 1031434-88.2017.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41454968 foram rejeitados, conforme decisão id 47294982.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou os seguintes dispositivos:
“• Art. 1022, II, do CPC 15, por omissão do tribunal de origem quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito;
• Art. 50, §1o da Lei 11.101/2005, tendo em vista que permitiu a supressão de garantia com a expressa rejeição do plano pela recorrente;
• Art. 49, § 1o e Art. 59, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que a novação não implica na extinção/suspensão da execução que pode prosseguir regularmente contra os coobrigados, pois não afeta as garantias e ações contra terceiros, ficando preservado o plano aprovado na Recuperação Judicial em face do devedor principal (Recuperanda).”
Diz que o aresto recorrido deve ser reformado ante a “omissão do acórdão quanto (i) STJ já se manifestou, por meio do tema 885, que não pode haver supressão de garantia de terceiros coobrigados; (ii) Contradição do teor da decisão, pois o art. 50, §1o estabelece que as garantias reais apenas serão suprimidas com a anuência expressa do credor da respectiva garantia; (iii) o art. 49, §1o permite que o credor continue exercendo seu direito; (iv) violação ainda ao art. 59 da Lei 11.101/2005, tendo em vista que o enunciado 581 permite a execução contra os terceiros coobrigados.”
Afirma que a execução proposta contra os devedores solidários é possível, ainda que deferido o pedido de recuperação judicial do devedor principal, sendo que a extinção de tal execução afronta o disposto no artigo 49, § 1o da Lei n. 11.101/05, além de ser contrária ao entendimento jurisprudencial exposto no REsp repetitivo n. 1333349/SP.
Aponta que é impossível a supressão de garantias prestadas por terceiros sem a anuência expressa do credor da respectiva garantia, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A ilustração das afrontas legais cometidas demonstra a probabilidade do direito narrado e a indubitável presença do perigo de dano grave e até de impossível reparação, considerando a manutenção da sentença que extinguiu a execução, aclarando, consequentemente, a necessidade de reforma do Acórdão objurgado e a imprescindibilidade de que venha a ser concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.
Não se revela razoável a manutenção de um Acórdão que não encontra fundamento no ordenamento jurídico e no posicionamento jurisprudencial pátrio.
Como mencionado alhures, está pendente de julgamento o REsp 1.830.969 - MT interposto pelo Recorrente na Recuperação Judicial pautada na supressão das garantias, que se encontra pendente de julgamento. E havendo êxito na cassação da supressão, estaria impossibilitado de ocorrer a extinção da execução. Vislumbra-se portanto a possibilidade de haver decisões conflitantes. E o pior, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a execução será extinta, mesmo havendo grandes chances de reforma sobre a matéria que ensejou sua extinção, evidenciando a probabilidade.
Ademais, conforme dito alhures, os coobrigados, avalistas, executados, pessoas físicas, vêm obtendo a extinção promovida em seu desfavor, valendo-se da decisão objeto do presente recurso! Ou seja, o coobrigado vem conseguindo eximir-se de seu ônus de pagar com base na alegação de que a aprovação do plano lhe exime do pagamento.
Frise-se que a imediata cassação da decisão objurgada não põe em risco o soerguimento da empresa recuperanda, eis que o que se discute no presente recurso é a reforma da extinção da execução/possibilidade de prosseguimento das ações e execuções em face dos AVALISTAS/FIADORES/COOBRIGADOS, pessoas físicas que não se confundem – em nada – com a empresa recuperanda! E é justamente neste ponto que reside a PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO, pois não obstante a afronta ao dispositivo de lei federal (art. 49, §1° da lei 11.101/05), o acórdão vergastado está em confronto com o entendimento consolidado na Corte Cidadã (REsp 1.333.349/SP).”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54354477 e 54365955.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que o processo executivo em desfavor dos devedores solidários, que não estão em recuperação judicial, não pode ser extinto, nos termos do Tema n. 885 e Súmula n. 581, ambos do STJ, o que demonstra a probabilidade do direito invocado.
Entretanto, observa-se que não restou comprovado o perigo da demora, uma vez que a decisão que extinguiu o processo executivo será revista em caso de julgamento meritório em favor da parte Recorrente, motivo pelo qual não há falar em concessão do efeito suspensivo, neste momento, até porque a competência da Vice-Presidência não permite a análise meritória.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi